Tribunal: TJES
Processo: 5000764-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA MARIA JOSE SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000764-58.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CREUZA MARIA JOSE SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual ajuizada por
CREUZA MARIA JOSÉ SILVA
em face de
BANCO BMG S.A.
Narra a autora na peça exordial ter sido surpreendida com descontos em sua conta bancária a título de empréstimo consignado, afirmando não ter contratado o mútuo.

Em contestação (ID 3142831), a parte Requerida suscitou a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda, ao argumento de ser imprescindível a realização de prova pericial técnica. No mérito sustenta a regularidade e legalidade da contratação tendo em vista a similaridade das assinaturas do contrato com as assinaturas constantes nos demais documentos da Autora, bem como porque fora creditado valor em sua conta. No mais, sustenta a ausência de comprovação de fraude e impossibilidade de restituição do indébito, considerando a inexistência de danos materiais. Por fim, aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 3142942)
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial
arguida em contestação pelo banco Recorrido e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3142957) sustentando a desnecessidade de perícia grafotécnica uma vez que não se insurge contra a assinatura constante no contrato e sim acerca da contratação do empréstimo, ademais, sustenta que o valor disponibilizado pelo Requerido jamais fora recebido pela Autora, considerando que não há comprovação de efetivo saque. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso (ID. 3142962), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostada aos autos cópia do contrato

assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta no documento pessoal da Recorrida, bem como no requerimento inicial, como se vê a seguir:

ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO (ID. 3142833)

ASSINATURA CONSTANTE NO FORMULÁRIO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ID. 3142799)

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, o Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Por fim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
estando suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)